Tribunal: STJ
Processo: 0030385-94.2013.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971751 - PB(2025/0231738-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
KAMILA SANTOS DA SILVA - DF063883
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
AGRAVADO
: JOAO RICARDO DE ARAUJO
AGRAVADO
: AMAURI NUNES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANA GRIÃO BOTELHO MOURÃO - CE021161
ENIO PONTE MOURAO - CE012808
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO
COM SUPERÁVIT ISOLADO DE 1999. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça da
Paraíba que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ,
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia versa sobre ação ordinária em previdência privada
complementar, na qual se pleiteia reajuste da suplementação de aposentadoria com
base no superávit do exercício de 1999, com discussão sobre prescrição e regime
jurídico aplicável.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para reconhecer o direito ao
reajuste proporcional à sobra de 1999, distinguindo reajuste de revisão de plano;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se se aplica o princípio da
especialidade para destinar o superávit, nos termos do
parágrafo único, da
art. 3,
do
§§, do Decreto n.
e do
§ 2, da
Lei n. 8.020/1990,
art. 3,
606/1992
art. 2,
LINDB, à redução de contribuições, afastando reajuste de benefícios; (ii) saber se o
da EC n.
impõe revisão e ajuste atuarial dos planos, vedando
art. 6
20/1998
reajuste com superávit apurado em apenas um exercício; (iii) saber se o
da
art. 46
Documento eletrônico VDA56115512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c5557faa-7c42-4c07-a455-e77c1420a5cf

autoriza reajuste automático com sobra isolada ou exige
Lei n. 6.435/1977
composição de reservas e deliberação interna; (iv) saber se os arts. 43 e 44 da
exigem perícia atuarial e deliberação para distribuição do
Lei n. 6.435/1977
excedente considerando ativos, assistidos e patrocinadoras; e (v) saber se há
divergência jurisprudencial do STJ quanto à inviabilidade de reajuste com
superávit isolado e à necessidade de deliberação interna e de resultados positivos
por três exercícios consecutivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a possibilidade de reajuste de benefícios com superávit isolado
de 1999, exigindo-se resultados positivos por três exercícios consecutivos e
deliberação do conselho deliberativo, conforme jurisprudência específica desta
Corte e o
parágrafo único, do Decreto n.
art. 34,
81.240/1978.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
“1. Não é devido o reajuste dos benefícios de
Tese de julgamento:
complementação de aposentadoria com base no
isolado do exercício de
superávit
1999, sendo necessária a ocorrência de resultados positivos por três exercícios
consecutivos e deliberação interna, nos termos da
e do
Lei n. 6.435/1977
art. 34,
parágrafo único, do Decreto n.
2. A preservação do equilíbrio
81.240/1978.
financeiro e atuarial dos planos de benefícios impede a destinação automática do
superávit aos assistidos”.
arts. 43, 44 e 46; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.435/1977,
parágrafo único;
parágrafo único;
81.240/1978, art. 34,
Lei n. 8.020/1990, art. 3,
Decreto n.
§§; LINDB,
§ 2; EC n.
606/1992, art. 3,
art. 2,
20/1998, art. 6.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.558.930/RN,
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

9/2/2026;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.127.025/RN,
em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c5557faa-7c42-4c07-a455-e77c1420a5cf

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c5557faa-7c42-4c07-a455-e77c1420a5cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971751 - PB(2025/0231738-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
KAMILA SANTOS DA SILVA - DF063883
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
AGRAVADO
: JOAO RICARDO DE ARAUJO
AGRAVADO
: AMAURI NUNES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADRIANA GRIÃO BOTELHO MOURÃO - CE021161
ENIO PONTE MOURAO - CE012808
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO
COM SUPERÁVIT ISOLADO DE 1999. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça da
Paraíba que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ,
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia versa sobre ação ordinária em previdência privada
complementar, na qual se pleiteia reajuste da suplementação de aposentadoria com
base no superávit do exercício de 1999, com discussão sobre prescrição e regime
jurídico aplicável.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para reconhecer o direito ao
reajuste proporcional à sobra de 1999, distinguindo reajuste de revisão de plano;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se se aplica o princípio da
especialidade para destinar o superávit, nos termos do
parágrafo único, da
art. 3,
do
§§, do Decreto n.
e do
§ 2, da
Lei n. 8.020/1990,
art. 3,
606/1992
art. 2,
LINDB, à redução de contribuições, afastando reajuste de benefícios; (ii) saber se o
da EC n.
impõe revisão e ajuste atuarial dos planos, vedando
art. 6
20/1998
reajuste com superávit apurado em apenas um exercício; (iii) saber se o
da
art. 46
Documento eletrônico VDA55138848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 2bf0f09d-e049-4037-8d7b-33da47855294

autoriza reajuste automático com sobra isolada ou exige
Lei n. 6.435/1977
composição de reservas e deliberação interna; (iv) saber se os arts. 43 e 44 da
exigem perícia atuarial e deliberação para distribuição do
Lei n. 6.435/1977
excedente considerando ativos, assistidos e patrocinadoras; e (v) saber se há
divergência jurisprudencial do STJ quanto à inviabilidade de reajuste com
superávit isolado e à necessidade de deliberação interna e de resultados positivos
por três exercícios consecutivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a possibilidade de reajuste de benefícios com superávit isolado
de 1999, exigindo-se resultados positivos por três exercícios consecutivos e
deliberação do conselho deliberativo, conforme jurisprudência específica desta
Corte e o
parágrafo único, do Decreto n.
art. 34,
81.240/1978.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
“1. Não é devido o reajuste dos benefícios de
Tese de julgamento:
complementação de aposentadoria com base no
isolado do exercício de
superávit
1999, sendo necessária a ocorrência de resultados positivos por três exercícios
consecutivos e deliberação interna, nos termos da
e do
Lei n. 6.435/1977
art. 34,
parágrafo único, do Decreto n.
2. A preservação do equilíbrio
81.240/1978.
financeiro e atuarial dos planos de benefícios impede a destinação automática do
superávit aos assistidos”.
arts. 43, 44 e 46; Decreto n.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.435/1977,
parágrafo único;
parágrafo único;
81.240/1978, art. 34,
Lei n. 8.020/1990, art. 3,
Decreto n.
§§; LINDB,
§ 2; EC n.
606/1992, art. 3,
art. 2,
20/1998, art. 6.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.558.930/RN,
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

9/2/2026;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.127.025/RN,
em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento na incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejudicada a
análise da divergência jurisprudencial.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão à fl. 986.
Documento eletrônico VDA55138848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 2bf0f09d-e049-4037-8d7b-33da47855294

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
art. 105,
a, c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em
apelação cível nos autos de ação ordinária.

O julgado foi assim ementado às fls. 846-847:

PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível - “Ação ordinária” - Previdência privada -
Prejudicial de prescrição arguida em contrarrazões - Prazo prescricional quinquenal
que não incide sobre o fundo de direito - Rejeição.
- O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, nas ações em
que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o
prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula n. 291 do STJ não incide sobre o
fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos de
propositura da ação (AgRg no
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 621.735/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
5/2/2015,
10/2/2015)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - Apelação cível - “Ação ordinária” -
Previdência privada complementar - Sentença improcedente - Irresignação -
Reajuste da renda mensal - Reajuste e revisão de plano - Expressões diferentes -
Sobras do exercício financeiro de 1999 - Aplicação da lei vigente à época dos fatos -
Inteligência da Lei 6.435/77
- Superávit comprovado - Reajuste devido - Reforma da sentença - Provimento.
- O
da
estabelecia hipótese de reajuste da renda mensal, em
art. 46
Lei n. 6.435/77
caso das sobras do resultado do exercício financeiro, depois da constituição da
reserva de contingência de benefícios.
- A exigência de que as sobras ocorram por três exercícios consecutivos aplica-se
somente em caso de revisão de benefício, hipótese diversa daquela tratada no art. 46
da Lei n. 6.435/77.
- Comprovada a sobra financeira no exercício de 1999, o beneficiário tem direito ao
reajuste da renda mensal da suplementação de aposentadoria, na proporção da
referida sobra, além do pagamento das diferenças vencidas e vincendas, observa a
prescrição no quinquênio anterior à propositura da ação.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 891.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 3o, parágrafo único, da
3o, §§, do Decreto n.
Lei n. 8.020/1990,
2o, § 2o, da LINDB, pois sustenta a aplicação do princípio da
606/1992,
Documento eletrônico VDA55138848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 2bf0f09d-e049-4037-8d7b-33da47855294

especialidade para prevalecer a disciplina específica de destinação do superávit à
redução das contribuições das patrocinadoras e dos participantes, e não ao reajuste
de benefícios;
b) 6o da EC n.
porquanto afirma que a norma constitucional
20/1998,
impõe revisão e ajuste atuarial dos planos, vedando reajuste de benefício com
superávit de apenas um exercício;
c) 46 da
visto que defende inexistir autorização para
Lei n. 6.435/1977,
reajuste automático com sobra isolada, devendo o excedente compor reservas e
observar deliberação interna;
d) 43 e 44 da
porque alega necessidade de perícia
Lei n. 6.435/1977,
atuarial para apurar a forma de distribuição e os impactos, considerando
participantes ativos, assistidos e patrocinadoras, e, ao final.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento da Quarta
Turma do STJ nos AgInt no
e AgInt no
REsp 1.575.291/SC
REsp 1.738.265/PE,
que reconheceram a inviabilidade de reajuste de benefício com superávit apurado
em apenas um exercício e a necessidade de deliberação no âmbito interno da
entidade, bem como a exigência de superávit por três exercícios consecutivos
quando se cogita revisão obrigatória do plano.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecer a aplicação da
e do Decreto n.
afastar o
Lei n. 8.020/1990
606/1992,
reajuste pretendido, determinar a destinação do superávit à redução de
contribuições conforme o princípio da especialidade, ou, subsidiariamente,
estabelecer critérios de liquidação com perícia atuarial considerando todos os
contribuintes e limites do plano.
Contrarrazões às fls. 931-946.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55138848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 2bf0f09d-e049-4037-8d7b-33da47855294

VOTO

I - Contextualização
O caso trata de apelação cível em que JOÃO RICARDO DE ARAÚJO e
AMAURI NUNES DE SOUZA demandaram a FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL, pleiteando reajuste da suplementação de aposentadoria
em razão do superávit do exercício de 1999, com discussão sobre prescrição e
regime jurídico aplicável à previdência complementar; a Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou a prejudicial de prescrição do fundo de
direito e, no mérito, deu provimento ao recurso, reconhecendo a distinção entre
revisão de plano e reajuste de benefício e a incidência da lei vigente à época dos
fatos.
No exame de mérito, o Tribunal aplicou o
da
e
art. 46
Lei n. 6.435/1977
o
do Decreto n.
assentando que o reajuste decorre de sobra
art. 34
81.240/1978,
apurada em um único exercício, enquanto a revisão do plano pressupõe sobras por
três exercícios consecutivos; registrada a incontroversia sobre o superávit de 1999,
determinou-se o reajuste da renda mensal na proporção entre a sobra e a reserva
matemática, com pagamento das diferenças vencidas e vincendas, observada a
prescrição quinquenal apenas sobre parcelas anteriores aos cinco anos do
ajuizamento.
II - Fundamentação
A controvérsia dos autos diz respeito à interpretação dos arts. 43, 44 e 46
da
especialmente no que tange à possibilidade de reajuste de
Lei 6.435/1977,
benefícios de complementação de aposentadoria com base no
apurado no
superávit
exercício de 1999 no plano administrado pela Fundação Sistel de Seguridade
Social.
Documento eletrônico VDA55138848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 2bf0f09d-e049-4037-8d7b-33da47855294

No caso, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento específico acerca do
(sobra) apurado no exercício de 1999
superávit
do plano de previdência da Fundação Sistel, no sentido de que não é legítima a
revisão do benefício do assistido, porquanto imprescindível a ocorrência de
resultados superavitários por três exercícios consecutivos, somada à inviabilidade
de disposição do
sem manifestação do conselho deliberativo da entidade,
superávit
diante da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos planos
de benefícios.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
FUNDAÇÃO
SISTEL.
ENTIDADE FECHADA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1999. RESULTADO
SUPERAVITÁRIO. REAJUSTE BENEFÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO.
1. Não é devido o reajuste dos benefícios de complementação de
aposentadoria correspondente ao resultado superavitário apurado no exercício de
1999 na Fundação Sistel de Seguridade Social, sendo necessária, para essa
finalidade, a verificação de resultados positivos por três exercícios consecutivos.
2. Entendimento a ser observado, tanto na vigência da
que
Lei 6.435/1977,
regulamentava o regime de previdência privada na época dos fatos, como na atual
Lei Complementar
diante da necessidade de preservação do equilíbrio
109/2001,
financeiro e atuarial dos planos de benefícios.
3. Precedentes específicos das Turmas que integram a Segunda Seção.
4. Agravo conhecido. Recurso especial provido. (AREsp n. 2.558.930/RN,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
9/2/2026,
de
)
12/2/2026.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. SUPERÁVIT. SOBRA RELATIVA AO ANO DE 1999.
DISTRIBUIÇÃO AOS ASSISTIDOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES
ESPECÍFICOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Precedentes do STJ sobre o superávit apurado em 1999 no plano de
previdência da Fundação Atlântico estabelecem que a revisão do benefício do
assistido não é legítima, sendo necessário superávit por três exercícios consecutivos
e a aprovação do conselho deliberativo da entidade para a sua utilização.
2. Isso decorre da exigência, prevista na
e no
Lei n. 6.435/1977
art. 34,
parágrafo único, do Decreto n.
de superávit por três exercícios
81.240/1978,
consecutivos para a revisão obrigatória dos valores dos benefícios.
Precedentes do STJ.
Documento eletrônico VDA55138848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 2bf0f09d-e049-4037-8d7b-33da47855294

3. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.127.025/RN,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Tais precedentes, oriundos de ambas as Turmas integrantes da Segunda
Seção, orientam a interpretação de que, mesmo sob a égide da
a
Lei 6.435/1977,
destinação do
aos beneficiários depende da ocorrência de resultados
superávit
positivos por três exercícios consecutivos, nos termos do
parágrafo único,
art. 34,
do Decreto n.
que regulamentava a referida lei.
81.240/1978,
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento, reformando o acórdão recorrido, a fim de julgar
improcedente o pedido de reajuste do benefício com base no superávit do
exercício de 1999, nos termos da jurisprudência pacífica desta corte,
invertendo os ônus da sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55138848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:12
Código de Controle do Documento: 2bf0f09d-e049-4037-8d7b-33da47855294

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.971.751 / PB
Número Registro: 2025/0231738-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00303859420138152001 303859420138152001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - DF025136
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
KAMILA SANTOS DA SILVA - DF063883
AGRAVADO
: JOAO RICARDO DE ARAUJO
AGRAVADO
: AMAURI NUNES DE SOUZA
ADVOGADOS : ADRIANA GRIÃO BOTELHO MOURÃO - CE021161
ENIO PONTE MOURAO - CE012808
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:58
Código de Controle do Documento: 2ee9d267-824a-40cc-a0c9-32bd6acd0dac

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:58
Código de Controle do Documento: 2ee9d267-824a-40cc-a0c9-32bd6acd0dac